Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-19.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001337-19.2020.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUIDE BORGONHO DA ROCHA PIRES NETO Advogado(s): MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, JOAB GOMES DE ANDRADE FILHO APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA Advogado(s):PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE NÃO RECONHECIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PROVA PERICIAL PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo segurado contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização securitária por invalidez permanente, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade laboral permanente. O Apelante sustenta a ocorrência de erro de julgamento, por desconsideração das provas documentais em detrimento do laudo pericial, que alega ser contraditório. II. Questão em discussão 2. Questões discutidas: a) Admissibilidade do recurso, ante a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnação à gratuidade da justiça em sede de contrarrazões; b) Análise da prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral; c) Mérito: aferir o direito do segurado à indenização por invalidez permanente, examinando-se: (i) as coberturas previstas na apólice (Invalidez Permanente por Acidente - IPA e Invalidez Funcional Permanente por Doença - IPD-F); (ii) a prova da incapacidade laboral à luz do laudo pericial judicial; e (iii) a distinção entre doença ocupacional e acidente pessoal para fins de cobertura securitária. III. Razões de decidir 3. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. O Apelante, embora de forma sucinta, expôs os motivos de seu inconformismo com a sentença, impugnando o fundamento central do julgado, qual seja, a conclusão baseada no laudo pericial, o que se mostra suficiente para o conhecimento do apelo. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada, por ausência de prova da alteração da capacidade econômica do Apelante. 4. Prejudicial de mérito de prescrição corretamente afastada na origem. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional ânuo, em ações de indenização securitária por invalidez, é a data da ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado, nos termos da Súmula 278 do STJ, o que não se confunde com a data do diagnóstico inicial da doença, demandando, em regra, a consolidação das lesões ou laudo conclusivo. 5. No mérito, o contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, limitando-se aos riscos predeterminados, conforme art. 757 do Código Civil. A apólice em questão prevê cobertura para Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente por Doença (IPD-F), mas não para Invalidez Laborativa (ILPD). 6. A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório concluiu de forma categórica pela inexistência de incapacidade laboral permanente atual do Apelante. O laudo atestou que, embora tenha havido incapacidade pretérita, o segurado não apresenta, no momento, deficiências ou deformidades que o tornem inválido ou com sequelas graves, estando, inclusive, em atividade laboral. 7. A patologia do Apelante (neurocisticercose) é uma doença, não se enquadrando no conceito contratual de acidente pessoal, que exige evento externo, súbito e violento. A equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho, prevista na legislação previdenciária, não se estende automaticamente aos contratos de seguro privado, que possuem regramento próprio e podem excluir tal cobertura, como no caso dos autos. 8. Inexistindo prova da incapacidade permanente para o trabalho ou da perda da existência independente (requisito da IPD-F), e não sendo o evento um acidente pessoal (requisito da IPA), a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, com exigibilidade suspensa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001337-19.2020.8.05.0244, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram como Apelante GUIDE BORGONHO DA ROCHA PIRES NETO e como Apelado METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE JOSÉ REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA Desembargador Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA JR08